Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-97.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1008922-97.2018.8.11.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: DILEMIR LIMA SANTOS
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou conforme Id. 54681451 a interposição do recurso sem o devido preparo e, embora intimado (Id. 54783460), o recorrente não efetuou o seu recolhimento de forma adequada (Id. 56446976), situação que inviabiliza o seguimento recursal.
No mesmo sentido, já decidiu o STJ em situação semelhante, vejamos:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. VÍCIO SANÁVEL. PARÁGRAFO 2o DO ART. 511 DO CPC/1973. DESERÇÃO PREMATURA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, no caso de recolhimento a menor do preparo, o recorrente deve ser intimado para complementação. A deserção apenas poderá ser decretada caso o recorrente deixe de efetuar o devido recolhimento. Inteligência do art. 511, § 2°, do CPC/1973. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ AgInt no AREsp 204.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV